Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos.
2. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Embargos de Declaração improvidos.